Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Sniper. Ferramenta já implementada na Justiça do DF. Recurso provido para deferir a consulta mediante o seu uso, salvo, por se tratar de interesses privados, quanto a dados fiscais e bancários, sem prejuízo do emprego do Sisbajud.